Tribunal: TJSP
Processo: 1002322-64.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Automóvel furtado no estacionamento réu. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor quanto ao indeferimento dos danos morais. Responsabilidade objetiva dos réus, nos termos do art. 14 do CDC. Fortuito interno. Indenização por danos emergentes corretamente deferida com base no valor constante na nota fiscal de compra da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Automóvel furtado no estacionamento réu. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor quanto ao indeferimento dos danos morais. Responsabilidade objetiva dos réus, nos termos do art. 14 do CDC. Fortuito interno. Indenização por danos emergentes corretamente deferida com base no valor constante na nota fiscal de compra da bicicleta. Dano moral não caracterizado. Ainda que o furto de uma bicicleta seja uma situação incômoda e aborrecedora, não possui o condão de gerar lesão grave aos direitos da personalidade. Precedentes. Lucros cessantes não comprovados. Não houve a juntada de notas fiscais e notas de serviço que comprovassem que de fato a bicicleta furtada recebeu as alegadas melhorias que valorizaram seu preço de mercado. Sentença mantida. Recurso desprovido.